Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-02.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0722251-02.2024.8.07.0020 APELANTE: RENEE NAZARE PINTO MORAIS APELADO: ALEXANDRE PERON MENDES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Renee Nazaré Pinto Morais com intuito de reformar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido em desfavor de Alexandre Peron Mendes. A Apelante executa os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no Processo no 0700340-02.2022.8.07.0020. A r. sentença considera a via eleita pelo credor inadequada entendendo que o cumprimento de sentença deveria ser processado nos autos originários, e não em processo autônomo. Inconformada, a Apelante alega que, de acordo com os artigos 23 e 24 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), é direito autônomo do advogado executar a verba honorária de sucumbência nos autos principais ou em autos apartados. Sustenta que é atribuição exclusiva do advogado escolher a via processual a ser utilizada, conforme a legislação de regência e a jurisprudência do TJDFT, que admite a execução de honorários advocatícios sucumbenciais em autos apartados para evitar tumulto processual. Ao final, pleiteia a tutela de urgência para atribuir efeito ativo ao recurso, com fundamento no art. 1.012, § 3o, II, e § 4o, do CPC, pois considera que há risco de dano grave e de difícil reparação, já que o Apelado é recalcitrante em pagar os honorários, pois rejeitou todas as propostas de acordo. Alega que a manutenção da sentença coloca em risco o seu direito de receber verba alimentar essencial ao seu sustento. Ao final, requer que o cumprimento de sentença prossiga em autos apartados, com a imediata citação do Apelado para o pagamento espontâneo, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei. Decido. A apelante pede a concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação, para que o cumprimento da sentença seja processado em autos apartados. No entanto, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo à apelação deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não nas razões recursais, na forma do artigo 1.012, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil. Assim, não conheço do pedido, por inadequação da via processual utilizada. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para julgamento da Apelação. Brasília, 18 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora